Tribunal: TJSP
Processo: 2244543-12.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Sentença condenatória transitada em julgado. Pretensão defensiva consistente na desclassificação da conduta ou readequação das penas. Não cabimento. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado. A via estreita do writ não constitui sucedâneo de ação revisional, devendo o paciente buscar a via adequada ao questionamento da coisa julgada que, por ora, deve

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Sentença condenatória transitada em julgado. Pretensão defensiva consistente na desclassificação da conduta ou readequação das penas. Não cabimento. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado. A via estreita do writ não constitui sucedâneo de ação revisional, devendo o paciente buscar a via adequada ao questionamento da coisa julgada que, por ora, deve prevalecer. Ordem denegada.